Tribunal: TJMT
Processo: 1019903-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019903-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), GIZELLE PRADO DA SILVA FONSECA - CPF: 865.201.991-68 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ
-
CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA -
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC é inviável a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019903-84.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

A agravante alega que a cobrança é abusiva, o que descaracterizaria a mora.

Explica que, apesar de haver pactuação quanto a capitalização diária dos juros, em momento algum o contrato indica qual é a taxa diária incidente sobre a operação.

Afirma que, além disso, há irregularidade na notificação, pois não constou o endereço correto informado na avença.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 229188665.

Contraminuta no ID. 233460150.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a notificação foi encaminhada para o local assinalado no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente”.

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema
1132,
nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que,
para a
comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é

suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no

instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No julgamento das Apelações n.
1009323-03.2023.8.11.0041,
1016077-75.2023.8.11.0003, 1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Diante disso,
o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)”.
(N.U 1019869-12.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Quanto a capitalização,
a Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O contrato ora discutido traz essa previsão, pois o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, o que indica que foi contratada.

Assim, em juízo de cognição sumária não se constata a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1015921-62.2024.8.11.0000, julgamento em: 03-07-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024